Tribunal: CARF
Processo: 10880.915958/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915958/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.120 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS
POR
CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Para ter direito a descontar créditos da não-cumulatividade adquiridos em razão
de despesas com armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda,
o contribuinte deve comprovar esses custos através de notas fiscais. Na
ausência de tais documentos, o crédito respectivo deve ser glosado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915958/2013-15
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
17447.71241.300708.1.1.10-9709, de créditos do PIS/Pasep Não Cumulativo –
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, acumulados ao final do 4o
trimestre de 2005, no montante de R$ 96.694,02, com posterior encaminhamento de
Declarações de Compensação (DCOMP), relativas ao mesmo crédito.
Após análise do direito creditório, a autoridade jurisdicionante emitiu o Despacho
Decisório eletrônico (fl. 299), com a seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
00848.36537.290808.1.3.10-5470
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
17447.71241.300708.1.1.10-9709
(...)
O citado despacho decisório foi emitido com fundamento na Informação Fiscal
anexada às fls. 294/298, decorrente do procedimento fiscal instaurado com vistas à
análise do pleito, em que a Fiscalização relata, em síntese, que:
(...)
8. A auditoria em questão se baseou nos arquivos magnéticos apresentados pelo
contribuinte na formatação estabelecida pelo ADE 15.
9. A apuração do montante do crédito a que o contribuinte tem direito levou em
consideração os seguintes parâmetros:
a) Análise geral do DACON para verificação das rubricas que deram origem ao crédito
alegado;
b) Análise da planilha de “Entradas” extraída do Contágil a fim de confrontar os dados
dos arquivos digitais com os valores lançados no DACON na apuração do crédito;
c) Confronto dos CFOP’s que, em princípio, geram direito ao crédito com aqueles
considerados pelo contribuinte para verificar o adequado enquadramento à Legislação e
desta forma proceder aos ajustes necessários nos filtros do programa Contágil;
d) Análise da planilha de “Saídas” extraída do Contágil a fim de confrontar os dados
dos arquivos magnéticos com os valores lançados no DACON, na apuração do débito,
para determinar a proporcionalidade entre as operações de vendas, efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência e a receita total;
e) Aplicação dos percentuais encontrados no item acima para determinar parcela do
crédito passível de ressarcimento ou compensação;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

f) A verificação da autenticidade e correta apuração dos créditos em cada uma das
Rubricas do DACON foi realizada por meio:
• do cotejo dos valores demonstrados pelo contribuinte com os arquivos magnéticos,
• verificação das totalizações mensais dos CFOP’s selecionados no “item c” para cada
Rubrica analisada.
(...)
18. Após análise dos arquivos magnéticos apresentados foi possível determinar o
percentual dos créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência, bem como os valores informados
indevidamente os quais foram glosados, vide anexo I (fl. 275).
19. Conforme consta no anexo I, não foram consideradas despesas de fretes e
armazenagens não comprovadas pelo contribuinte nos demonstrativos apresentados
(fls. 272/274).
Em consequência, decidiu-se deferir parcialmente o crédito pleiteado no PER sob
análise, no valor de R$ 32.515,05.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 01/08/2013 (fl. 347), a Interessada apresentou,
em 02/09/2013, a manifestação de inconformidade e documentos anexos (fls. 302/340),
a seguir sintetizada:
Defende que, ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a Manifestante
apresentou os documentos que comprovam a totalidade das despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, incorridas no período em
questão, conforme se verifica pela petição protocolada, em 26/04/2013, no curso do
processo de fiscalização (doc. 04).
Suscita que a desconsideração dos mencionados documentos constitui cerceamento
ao direito de defesa, pois teria prejudicado a análise do seu direito creditório. Nesse
contexto, cita art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e jurisprudência do
CARF, para concluir que o despacho decisório é nulo, na medida em que não
analisou todos os documentos apresentados no procedimento de fiscalização, cerceando
o direito de defesa da Manifestante.
De toda forma, alega que as despesas de armazenagem de mercadoria e fretes,
consideradas na apuração dos créditos da não cumulatividade, referentes ao período em
questão, foram efetivamente incorridas pela Manifestante, conforme se verifica dos
documentos apresentados no procedimento de fiscalização e nas planilhas extraídas de
seu livro razão, ora juntadas aos autos (doc. 05).
Assim, entende que lhe deve ser assegurado o direito ao crédito de Contribuição ao PIS
apurado sobre as mencionadas despesas, nos termos do inciso IX do art. 3o e do inciso II
do art. 15 da Lei no 10.833/03.
Ao final, requer:
13. Pelo exposto, a Peticionária requer seja provida a presente manifestação de
inconformidade, declarando-se a nulidade do despacho decisório ora impugnado e
proferindo-se nova decisão, para fins de considerar os documentos por ela
apresentados na fase instrutória deste processo administrativo fiscal.
14. Caso assim não se entenda, a presente manifestação de inconformidade deve ser
provida, reformando-se o despacho decisório para o fim de reconhecer o seu direito ao
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

creditamento das despesas de armazenagem de mercadorias e frete nas operações de
venda, relativas ao 4o trimestre de 2005.
15. Protesta a Peticionária por provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente, pela juntada de documentos e pela realização de
diligência.
16. Atendendo-se ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, a Peticionária informa que a matéria impugnada não foi submetida à
apreciação judicial.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 11/08/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
106-000.468, às fls. 352/361, com a Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de
2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 12/01/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 367), apresentou
Recurso Voluntário em 10/02/2021, às fls. 370/377.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão da DRJ e, no mérito, a total procedência do recurso, com o deferimento integral do
pedido de ressarcimento, tendo em vista que teria comprovado o crédito referente a despesas
com armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda, verbis:
II – FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
11. Como mencionado acima, no entender da decisão recorrida, o despacho decisório
não seria nulo, eis que exarado por autoridade competente e com o preenchimento dos
requisitos formais exigidos pela legislação.
12. Todavia, despacho decisório e decisão recorrida não se atentaram para o fato de a
Recorrente não saber quais documentos apresentados teriam sido desconsiderados pelo
Fisco e, tampouco, por qual motivo. A Recorrente não desconhece que é seu dever
apresentar prova do seu direito creditório, assim como é dever da Fiscalização e dos
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

órgãos julgadores apontarem as razões da discordância com relação às provas
apresentadas.
13. Há notório cerceamento do direito de defesa da Recorrente, a qual não consegue
minimamente se defender.
14. Neste contexto, o inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ao tratar
do processo administrativo fiscal, dispõe que são nulos os despachos e decisões
proferidos com preterição ao direito de defesa. Eis a transcrição do referido dispositivo:
(...)
16. Dessa forma, o despacho decisório e a decisão recorrida são nulos, na medida em
que não analisaram os documentos apresentados no procedimento de fiscalização,
cerceando o direito de defesa da Recorrente.
17. De qualquer maneira, as despesas de armazenagem de mercadoria e fretes,
consideradas na apuração dos créditos de Contribuição ao PIS, devida com base na
sistemática não cumulativa, referentes ao 4o trimestre de 2005, foram efetivamente
incorridas pela Recorrente, conforme se verifica nos documentos apresentados no
procedimento de fiscalização do MPF no 08.1.80.00-2013-0006-6 e nas planilhas
extraídas do livro razão.
18. Assim, deve ser-lhe assegurado o direito ao crédito de COFINS apurado sobre as
mencionada despesas, nos termos dos incisos IX do art. 3o da Lei no 10.833/03.
19. Pelo exposto, a Recorrente requer, desde já, que o despacho decisório e a decisão
recorrida sejam considerados nulos.
20. Caso assim não se entenda, a presente Recurso Voluntário deve ser provido,
reformando-se o despacho decisório para o fim de reconhecer o seu direito ao
creditamento das despesas de armazenagem de mercadorias e frete nas operações de
venda, relativas ao 4o trimestre de 2005.
21. Pelas razões expostas, não há motivo para que o acórdão recorrido não seja
reformado.
O Acórdão da DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório
nos seguintes termos:
No caso, não se caracteriza a nulidade imposta pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, acima transcrito, posto que o despacho foi proferido por servidor competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) no cumprimento de seu dever, e preenche
todos os requisitos formais e materiais para sua validade, apresentando ao contribuinte
todas as informações necessárias à sua compreensão, de modo a permitir o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O extenso arrazoado apresentado em sede de manifestação de inconformidade
demonstra sobejamente que a Manifestante detém o completo entendimento dos fatos
que levaram ao deferimento parcial do crédito pleiteado, com consequente homologação
parcial das compensações declaradas, demonstrados no Despacho Decisório contestado,
com suporte na Informação Fiscal anexada às fls. 294/298 e apuração consolidada nas
tabelas anexadas às fls. 275/276 e outros documentos anexados aos autos, pertinentes ao
procedimento fiscal em questão.
Outrossim, não há que se cogitar em cerceamento do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que o exercício de tais direitos foi assegurado
mediante a ciência do despacho decisório instruído com a motivação do ato,
fundamentos legais e esclarecimentos quanto à análise do crédito vindicado, de modo
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

que não se negou ao contribuinte o direito de discordar da decisão proferida no
despacho decisório.
De fato, com a apresentação da manifestação de inconformidade, conhecida e ora
analisada, foi dada à Manifestante a oportunidade de defender-se, como, também, foi-
lhe garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Importante ressaltar que, caso a Manifestante venha a ter razão em seus argumentos,
capaz de macular os efeitos do despacho decisório guerreado, enseja-se apenas
considerá-lo improcedente.
Desse modo, não há vícios de qualquer ordem que torna nulo o despacho decisório.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela Manifestante.
Como se verifica, o colegiado de piso entendeu que o recorrente confunde
preliminar de nulidade com matéria de mérito; suas alegações podem até ser julgadas
procedentes e levarem à reversão do Despacho Decisório, o que não significa que esta decisão
esteja eivada por algum vício que implique sua nulidade. As razões para a negativa do crédito
foram apresentadas expressamente: carência probatória em relação às despesas com
armazenagem de mercadorias e frete nas operações de venda. Para suprir tal deficiência, bastava
a anexação das notas fiscais, o que não foi feito.
Da mesma forma, ao analisar o teor do Acórdão a quo, observo que não houve
cerceamento do direito de defesa do contribuinte; ao contrário do que afirma, todas as suas
alegações e provas acostadas foram devidamente analisadas, como se demonstrará nos tópicos
seguintes. O inconformismo do contribuinte com a decisão da DRJ está totalmente relacionada
ao mérito da questão, inexistindo vícios que a maculem.
Quanto à alegação de que teria comprovado o crédito desde o momento da
fiscalização, a DRJ embasou sua decisão da seguinte forma:
De outra parte, a Manifestante alega que apresentou os documentos que comprovam a
totalidade das despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda
incorridas no período em questão, conforme se verifica pela petição protocolada, em
26/04/2013, no curso do processo de fiscalização (doc. 04).
O documento citado pela Manifestante, protocolado em 26/04/2013, foi anexado às fls.
329/330 dos autos, e teve o propósito de atender ao Termo de Intimação Fiscal – 002,
emitido em 12/04/2013, que intimou o contribuinte a apresentar, entre outras
informações e esclarecimentos, demonstrativo detalhando os valores que compõem
“Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda”, declarados
nos Dacon.
Naquela ocasião, a Manifestante comprovou apenas parte das despesas de armazenagem
de mercadorias e frete na operação de venda, conforme documentos anexados às fls.
272/274.
Logo, acertadamente a autoridade fiscal reconheceu o direito creditório apenas em
relação aos valores das despesas efetivamente comprovadas, conforme determina a
legislação.
Conforme apuração consolidada na tabela de fl. 275, as despesas comprovadas foram
aceitas pela Fiscalização para fins de apropriação de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. De fato, as únicas rubricas não aceitas, em análise do direito
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

creditório pleiteado, foram as despesas não comprovadas de armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda, conforme a seguir sintetizado:

(...)
Todavia, para fazer jus ao direito creditório, a pessoa jurídica deve comprovar os
pagamentos efetuados a título das despesas com direito a crédito.
(...)
Quanto aos documentos juntados pela Manifestante, que mostram os lançamentos
contábeis extraídos de seu livro razão, referente às despesas ora analisadas (fls.
331/340), cumpre destacar o disposto nos artigos 923 e 924 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/1999), in verbis:
(...)
Da leitura do art. 923, acima transcrito, extrai-se que a prova em favor do contribuinte,
dos fatos registrados na contabilidade, está condicionada a que tais registros estejam
devidamente comprovados por documentos hábeis.
E cabe ressaltar que, de acordo com o art. 226 do Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406, de 2002), os registros contábeis que não são confirmados por outros subsídios
fazem prova contra a pessoa jurídica que os escritura, litteris:
(...)
Donde se concluir que a mera apresentação da escrituração contábil, sem a
correspondente documentação que a respalda, não se mostra suficiente para provar as
alegações formuladas na peça de defesa, como quer fazer crer a Manifestante.
Decerto, a Manifestante não comprovou, nem durante o procedimento de fiscalização,
tampouco em sua manifestação de inconformidade que ora se analisa, a totalidade das
despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, sobre as quais
apurou crédito da não cumulatividade.
Assim sendo, a apresentação da escrituração contábil sem comprovação por
documentação hábil e idônea não justificam a reforma da decisão proferida no despacho
decisório, de forma a conferir certeza e liquidez ao crédito indicado no pedido de
ressarcimento, e utilizado na declaração de compensação, nos termos do art. 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Por conseguinte, para justificar a reforma da decisão proferida no despacho decisório,
faz-se mister a prova inequívoca do alegado.
Analisando os autos, verifiquei que, em 12/04/2013, o contribuinte recebeu o
Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls. 55/57), solicitando, dentre outros, os seguintes
documentos:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

4. Demonstrativo detalhando os valores que compõem “Despesas de Armazenagem de
Mercadoria e Frete na Operação de Venda”, declarados nos DACON, com as seguintes
informações:
• Composição das bases de cálculo referentes às armazenagens e respectivas descrições
dos serviços tomados;
• Composição das bases de cálculo referentes a “fretes sobre vendas”.
5. Cópias das notas fiscais relacionadas na tabela a seguir:
Em resposta, foram apresentadas as planilhas anexadas às fls. 272/274, e as notas
fiscais às fls. 131/248. Nestas planilhas fornecidas pelo contribuinte constam as informações
acima solicitadas. O Auditor-Fiscal, então, comparou os valores detalhados que compõem as
bases de cálculo referentes às armazenagens e fretes sobre vendas com os valores indicados pelo
contribuinte no DACON, conforme planilhas à fl. 275, resultando na constatação das diferenças
apontadas na tabela abaixo, parte integrante do Acórdão recorrido:

Havendo esta divergência entre o DACON e as planilhas elaboradas pelo
contribuinte para responder à intimação, a Autoridade Fazendária analisou as notas fiscais (fls.
131/248) e não encontrou justificativas para essa diferença, ou seja, não foram apresentadas
notas fiscais de armazenagem e de frete que pudessem confirmar os valores indicados no
DACON.
Caberia ao contribuinte, em sua defesa, caso discorde de sua própria planilha,
apresentar nova apuração desses créditos, acompanhada das notas fiscais que lhe dessem suporte.
Contudo, apresentou junto com sua Manifestação de Inconformidade apenas recortes do seu
Livro Razão (fls. 331/334) e uma relação de notas fiscais referentes a fretes e armazenagem (fls.
335/340), porém desacompanhada das respectivas notas.
Nesse contexto, entendo que a decisão da DRJ está correta em todos os seus
fundamentos.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório
e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.120 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915958/2013-15

Fl. 388
DF CARF MF
Original